Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700373-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RONALDO DA SILVA RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. TÉCNICO DE APOIO FAZENDÁRIO. OCUPANTE DE CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF. CARREIRA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. NÃO VIOLAÇÃO. PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. O processo de origem não é alcançado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado TEMA 1.169, para suspensão dos processos que envolvem a necessidade de liquidação prévia do título judicial coletivo. Considerando que a apuração do valor do crédito exequendo, não demanda cálculos complexos, mas meros cálculos aritméticos. Assim, desnecessária a suspensão do processo de origem. 2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 823 (RE 883.642-RG), com repercussão geral, sedimentou o entendimento no sentido de ser ampla a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defesa dos interesses da categoria que representam, fixando a seguinte tese: "Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos". 3. Não há que se falar em violação ao princípio da unicidade sindical para impor ao Servidor que seja representado pelo SINDFAZ/DF, sob alegação de que representa sua categoria específica, uma vez que, a livre associação sindical é uma garantia constitucional. Demais disso, o título judicial exequendo não delimitou expressamente os seus limites subjetivos, assim, abrange todos os integrantes das carreiras representadas pelo SINDIRETA. 4. O Servidor técnico de apoio fazendário ocupante de cargo da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal (administração direta) possui legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97 ajuizada pelo SINDIRETA. Pois, esse Sindicato representa todos os servidores públicos civis da administração direta, autarquias, fundações e tribunal de contas do Distrito Federal, que a ele sejam filiados ou não. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. Sem majoração dos honorários advocatícios. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e §§ 2o e 3o, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único e incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 485, inciso VI, e 506, todos do CPC, e ao Tema 499 da repercussão geral no STF, defendendo a ilegitimidade ativa do recorrido para executar título judicial formado em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA, a despeito de ser servidor da Secretaria da Fazenda e, como tal, pertencer à categoria especial abrangida pelo SINDFAZ/DF, de modo que não pode se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva 32.159/1997, já que deve ser preservada a força normativa do princípio da unicidade sindical. No recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 1o, 5o, inciso XXI, e 8o, incisos II e III, todos da Constituição Federal. Requer seja concedido efeito suspensivo ao apelo extremo. Ao final, em ambos os recursos constitucionais, pleiteia a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta ofensa aos artigos 17, 485, inciso VI, e 506, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à invocada afronta ao artigo 8o, incisos II e II da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos (STF- Pet 9665 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022). A corroborar: Pet 11792 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-12-2023 PUBLIC 18-12-2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo. Quanto ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028